Tribunal: TCU
Processo: 040.265/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3346/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.265/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clea Rodrigues Melo (XXX.736.834-XX); Andrea Ferreira Antunes (XXX.317.079-XX); Caio Ulianov de Lisboa Santos (XXX.207.025-XX); Daniel Santanna Machado (XXX.329.350-XX); Flavia Mascarenhas Gomes (XXX.802.217-XX); Leticia Rodrigues dos Santos Duarte (XXX.729.334-XX); Mauricio Araujo Nascimento (XXX.429.135-XX); Rosana Beatriz Pinheiro da Silva (XXX.232.230-XX); Tania Lucia Mizael da Silva (XXX.496.707-XX); Wellington Teles Souza de Andrade Junior (XXX.904.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.